Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-17.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800106-17.2024.8.14.0035

APELANTE: LUIS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE INVIÁVEL. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO.
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) definir a fração adequada para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iii) analisar a correção da fração aplicada às causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e V do art. 40 da mesma lei; (iv) examinar a possibilidade de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e de perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em razão da quantidade expressiva de droga apreendida (mais de 11 kg de maconha) e da utilização de rota fluvial estratégica para dificultar a fiscalização, o que denota planejamento e maior reprovabilidade da conduta.

4. Por outro lado, a fixação da fração de redução da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6, mostra-se inadequada, pois se baseou exclusivamente na quantidade e natureza da droga, elementos já utilizados para exasperar a pena-base, caracterizando
bis in idem
. Assim, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Igualmente, a aplicação da fração de 1/3 para as causas de aumento previstas no art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/06, com fundamento na quantidade e natureza da droga, incorre em
bis in idem
. Assim, deve ser aplicada a fração mínima de 1/6.

6. Por fim, quanto à causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, é prescindível a apreensão e a perícia para sua incidência, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tal como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização da quantidade e da natureza da droga não pode ser considerada simultaneamente para exasperar a pena-base e para modular a fração de redução do tráfico privilegiado e as causas de aumento de pena, sob pena de
bis in idem
. 2. A escolha de rota fluvial que dificulta a fiscalização justifica a exasperação da pena-base, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 3. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 40, V e IV; CP, art. 59, 44, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.062022; STJ, AgRg no AREsp 1840942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.162.851/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024; TJRJ, ApCrim. n. 0040902-84.2019.8.19.0014, Rel. Des. Paulo Cesar Vieira C. Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 768373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luis Alberto Oliveira da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Óbidos/PA que o condenou à pena reclusiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 c/c art. 40, IV e V da Lei n. 11.343/06 (ID 22809745).

O apelante postula pela fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que a basilar foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. Além disso, pugna que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 seja valorada no grau máximo. Em acréscimo, requer que as causas de aumento de pena sejam aplicadas no patamar mínimo de 1/6, para evitar
bis in idem
na dosimetria, requerendo, ainda, a exclusão da majorante prevista no art. 40, IV, do CP, ao argumento que restou ausente apreensão e perícia na arma de fogo (ID 22809771).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 22809778), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 25832492).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, pleiteia-se o redimensionamento do cálculo dosimétrico quanto à pena-base, diante da ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente a vetorial das circunstâncias do crime.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar objurgada:

“Reconheço como grande a quantidade de maconha apreendida, o que me afigura
culpabilidade
em grau acentuado, haja vista que foi apreendido com o réu mais de 11kg (onze quilos) de maconha.

O réu não registra maus
antecedentes
, uma vez que não consta nos autos que tenha sido condenado.

A
conduta social
do acusado foi aferida como boa;

A
personalidade
do agente não foi aferida nos autos, pois demandaria estudo por profissional da área.

Os
motivos
do crime são próprios do tipo penal, qual seja, lucro fácil;

As
circunstâncias
do crime destoam da norma penal, pois o réu estava se utilizando de subterfúgio, isto é, havendo pelo rio Amazonas a fim de dificultar a fiscalização dos órgãos de segurança droga.

As
consequências
do delito são próprias do tipo penal.

Não há que se falar no
comportamento da vítima
.

Situação econômica do réu razoável.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em
08 (oito) anos de reclusão
e 800 dias multa”. (ID 22809745, grifo do original)

Não obstante, ao passo que reconheço a idoneidade da fundamentação exarada pelo Juízo sentenciante, complemento-a, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.062022) com base nas seguintes premissas:

a) A negativação das circunstâncias do crime se revela idônea na medida que a vasta extensão da malha hídrica, a dificuldade de acesso a certas localidades e a complexidade do patrulhamento fluvial conferem aos criminosos uma vantagem operacional inegável. Essa escolha deliberada de uma rota que notoriamente dificulta a detecção e interceptação da atividade ilícita revela uma maior audácia e planejamento por parte do agente e, portanto, é apta a exasperar a pena-base.

Dessa forma, diante da permanência das circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias do crime, não subsiste a fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sob outra perspectiva, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022), como se deu na espécie, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na primeira fase da dosimetria penal.

De outro ângulo, o réu pleiteia a fixação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo (2/3), bem como a aplicação das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e tráfico interestadual, previstas no art. 40, incisos IV e V, da mesma lei, no patamar mínimo legal (1/6).

No ponto, assiste razão ao apelante.

In casu
, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e reduziu a pena na fração de 1/6 sob o seguinte fundamento:

“Por fim registro que aplico a redução mínima da minorante do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06 em razão de se tratar de mais de 7kg de cocaína, portanto, alta quantidade de droga da espécie mais prejudicial à saúde pública.

(...)

Incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que não há prova nos autos de que o réu se dedicava a atividade criminosa, ou que tenha maus antecedentes ou que integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 dias multa”
.
(ID 22809766)

Não obstante, tenho que a fundamentação utilizada para modular a minorante contrariou a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
. A fração máxima de redução deve ser aplicada quando não há outros moduladores além da quantidade e natureza da droga já consideradas na primeira fase” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.162.851/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024).

Da mesma forma, verifico que a fundamentação utilizada para a aplicação da fração de 1/3 para as causas de aumentos previstas no art. 40, IV e V, da Lei n. 11.343/06 - “por se tratar de cocaína e de alta quantidade de droga – 7 kg” – também configura
bis in idem
, considerando que já foi utilizada para exasperar a pena-base.

Dessa forma, merece acolhida o pleito da defesa, a fim de que a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 e as causas de aumento previstas no art. 40, VI e V, sejam aplicadas na fração mínima de 1/6.

Por oportuno, ressalta-se que não há que se falar em afastamento da agravante do uso de arma de fogo sob o argumento de ausência de apreensão e laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do artefato, porquanto, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual é “prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343 /06, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento dos policiais ou de testemunhas” (TJRJ,
ApCrim. n. 0040902-84.2019.8.19.0014
, Rel. Des. Paulo Cesar Vieira C. Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 08.03.2022), como se deu na espécie.

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 8 anos e 800 dias-multa. Na fase intermediária, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira etapa, aplico as causas de aumento (art. 40, VI e V, da Lei n. 11.346/06) na fração de 1/6 e de diminuição (art. 33, §4º, da mesma lei) na fração de 2/3,
fixando definitivamente a pena em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §3º) e pagamento de 311 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 44, III, do CP.

Em relação à detração da pena,

reconheço o período de prisão provisória consignado na sentença (4 meses e 24 dias), restando, portanto, 2 anos, 8 meses e 8 dias de pena reclusiva a ser cumprida.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025